Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-43.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000173-43.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA ALVES SAMPAIO CARDOSO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.
REDUÇÃO DO SALÁRIO BASE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

PRECEDENTES DO STJ E TJBA.

SÚMULA 473 DO STF. LIMITAÇÃO AO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, pelos motivos expostos no voto do Relator.